Tribunal: TJDFT
Processo: 0706764-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706764-91.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ADRIANA SILVEIRA JOBIM NAVARRO, CRISTIANA SILVEIRA JOBIM SOUZA, LIDIA MARIA BORGES MOURA, SANDRA VIEIRA CADETE SIMOES, TIAGO PEREIRA DA SILVA FILHO, VICENTE FRANCIMAR DE OLIVEIRA, ADNA DE QUEIROZ CAMPOS DOS SANTOS IMPETRADO: PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIAO - 1A. REGIAO/DF D E S P A C H O Tendo em vista o disposto no artigo 535 do Código de Processo Civil, intime-se a Fazenda Pública para, querendo, impugnar o cumprimento de sentença (ID 32005674), no prazo de 30 (trinta) dias. Publique-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador